Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-86.2024.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-86.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), VILSON DIAS DA SILVA 84377348191 - CNPJ: 47.146.413/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Vilson Dias da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se o apelante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e encargos sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir:

3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido à parte que demonstrar não possuir condições financeiras de suportar as despesas processuais, conforme previsão constitucional e legal.

4. O apelante apresentou prova documental apta a comprovar sua hipossuficiência econômico-financeira.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a atuação da Defensoria Pública na defesa do requerente gera presunção relativa de insuficiência de recursos, cabendo ao impugnante demonstrar a inexistência da hipossuficiência.

6. Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a simples afirmação da parte de que não possui condições financeiras para custear o processo deve ser aceita, salvo prova em contrário.

7. O deferimento da assistência judiciária gratuita independe da necessidade de exauriente comprovação, sendo suficiente a demonstração razoável da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo próprio.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“A assistência judiciária gratuita deve ser concedida quando a parte requerente comprova, ainda que minimamente, a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. A atuação da Defensoria Pública na representação do solicitante gera presunção relativa de pobreza, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência da hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1578393/SP; STJ, REsp 1820256/SP; STJ, REsp 1.656.322/SC; TJMT, AI n. 1020483-36.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VILSON DIAS DA SILVA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos /MT, que nos autos da Ação Monitória, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, julgou-a procedente, condenou a parte autora ao pagamento título executivo no valor de R$ 9.958,35 (nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), cujo valor será corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O apelante alega que é hipossuficiente. Aduz que está sendo assistido por Defensoria Pública. Entende a desnecessidade de produção de prova para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a observância dos benefícios processuais da intimação pessoal e da contagem em dobro dos prazos processuais.

Sem c
ontrarrazões (Num. 248248182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que o Apelante VILSON DIAS DA SILVA, não recolheu o preparo recursal, eis que pretende seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita para o recurso de apelação interposto.
Reitera
a declaração de que não possui condições de suportar as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse contexto, filio-me a corrente pela qual a
concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O autor, ora apelante, apresentou
prova documental que demonstra a insuficiência econômico-financeira para
arcar com as custas e despesas processuais (Num. 248248176; Num. 248248166).

Acresça-se o fato do apelante ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. A jurisprudência consolidada do c. STJ estabelece que a atuação da Defensoria Pública na defesa do requerente gera presunção relativa de insuficiência de recursos, cabendo ao impugnante demonstrar a inexistência da hipossuficiência. Assim, presentes os requisitos, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita
para os fins recursais.

Diante do exposto, satisfeitos os requisitos legais exigidos, reformo o
decisum.
Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita. Suspensa exigibilidade do ônus sucumbencial. Mantido o
decisum
nos demais termos.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025